Tribunal: TJSP
Processo: 1509510-62.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Dano
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal leve e Dano qualificado – Coesão e harmonia do quadro probatório – Palavra da vítima que, no âmbito doméstico familiar, tem especial relevância – Exame de corpo de delito e testemunho a corroborarem sua versão, ademais - Condenação mantida.

Apelo defensivo improvido.